Tribunal: STF
Processo: RE 182191
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. IPTU.  AUMENTO  DA RESPECTIVA  BASE DE
CALCULO  MEDIANTE  APLICAÇÃO  DE  INDICES  GENERICOS  DE VALORIZAÇÃO,
APLICAVEIS POR LOGRADOUROS, DITADOS POR LEI.
          Caso  em  que  o  instrumento  normativo  não  poderia  ser
aplicado  no mesmo  exercício  em que  foi  publicado, sem  ofensa ao
princípio da anterioridade.
          Acórdão  que,   para  contornar   o  obice  constitucional,
entendeu  haverem os referidos indices sido estabelecidos por meio de
ato   regulamentar,   com    o   que   não    evitou   o   vício   da
inconstitucionalidade  que,  nesse  caso,  residiria  em  violação ao
princípio da anterioridade.
          Somente  por via  de lei,  no sentido  formal, publicada no
exercício  financeiro anterior,  e  permitido aumentar  tributo, como
tal,  havendo de ser considerada  a iniciativa de modificar a base de
calculo  do  IPTU, por  meio  de  aplicação de  tabelas  genericas de
valorização  de imóveis, relativamente a cada logradouro, que torna o
tributo mais oneroso.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.